Tribunal: TJPA
Processo: 0807164-88.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10352 - Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807164-88.2020.8.14.0301

APELANTE: ROBSON WILSON DOS SANTOS

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer o direito do autor ao recebimento das diferenças remuneratórias devidas entre o nonagésimo primeiro dia do protocolo do pedido de transferência para a reserva remunerada e a data de sua publicação, além da condenação do réu/apelado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora injustificada da Administração na conclusão do processo de transferência do autor para a reserva remunerada gera o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias referentes ao período compreendido entre o nonagésimo primeiro dia do protocolo do pedido e a data da publicação do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sendo ilegítima a demora excessiva na conclusão de processos administrativos que afetam direitos dos administrados.

O art. 323 da Constituição do Estado do Pará assegura aos servidores civis e militares o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de transferência para a reserva remunerada, sem prejuízo da percepção de sua remuneração.

A demora de sete meses na publicação da transferência do autor para a reserva remunerada caracteriza lesão ao seu direito subjetivo, ensejando o pagamento das diferenças remuneratórias entre a remuneração da ativa e os proventos de inatividade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece o direito ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da mora administrativa na conclusão de pedidos de passagem para a inatividade, conforme precedentes citados.

Inexistindo argumentos novos capazes de modificar a fundamentação da decisão monocrática, mantém-se o entendimento de que a demora administrativa injustificada impõe o pagamento das diferenças remuneratórias ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A demora injustificada da Administração na análise de pedido de transferência para a reserva remunerada de policial militar enseja o pagamento das diferenças remuneratórias entre a remuneração da ativa e os proventos de inatividade, contadas a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo do requerimento até a publicação do ato.

A razoável duração do processo administrativo é princípio constitucional que deve ser observado pela Administração Pública, sob pena de violação ao direito subjetivo do administrado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Constituição do Estado do Pará, art. 323.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0836798-03.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.06.2023; TJPA, Recurso Especial nº 0838461-84.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, Tribunal Pleno, j. 07.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807164-88.2020.8.14.0301

AGRAVANTE:
IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ROBSON WILSON DOS SANTOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22389159)

interposto pelo
IGEPPS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21987272, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer o direito do autor ao retroativo das diferenças remuneratórias devidas a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo até a data da publicação da transferência para a reserva remunerada ao autor, bem como condenou o réu/apelado em honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, assevera ter o autor esperado apenas sete meses para a publicação de seu ato de promoção, período que se encontra dentro do prazo razoável para análise, considerando toda a complexidade necessária do ato administrativo.

Ainda, aduz a ausência de base legal ao pleito do autor, não havendo de se falar em pagamentos retroativos, uma vez que o interessado receberá sua remuneração até o processamento final do pedido de aposentadoria, conforme art. 323 da Constituição do Estado do Pará c/c LC nº 0490 e Lei nº 4491/73.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada.

Presentes as contrarrazões. (ID n. 22779935)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer o direito do autor ao retroativo das diferenças remuneratórias devidas a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo até a data da publicação da transferência para a reserva remunerada ao autor, bem como condenou o réu/apelado em honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21987272):

“(...) DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação do art. 133, XII, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a presente controvérsia quanto ao direito do apelante ao recebimento dos valores retroativos não recebidos pelo autor durante o período entre o ato de promoção e a publicação da transferência à Reserva Remunerada.

O apelante alega em suas razões recursais que sofreu prejuízos diante da ausência do adicional de inatividade por sete meses, no mesmo sentido em a demora injustificada no trâmite dos procedimentos administrativos consubstancia lesão ao direito subjetivo individual.

Inicialmente, O art. 5º, XXXIII, da Constituição assegura ao apelante o direito a percepção de informações céleres sobre a tramitação do seu processo administrativo. Vejamos:

“LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Nesse viés, observo que o apelante foi promovido à Coronel em 15/09/2017, ficando agregado e desaquartelado. No entanto, a publicação do ato que o transferiu à Reserva Remunerada ocorreu em 21/04/2018, ou seja, 7 meses depois.

Nesse sentido, a demora injustificável da Administração em verificar os pedidos administrativos do autor consubstancia lesão ao direito subjetivo individual.

O artigo 323 da Constituição Federal do Estado do Pará determina que a transferência para a reserva remunerada deve ser feita após o nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de transferência para a reserva. In verbis:

‘Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.”

Portanto, cabia ao apelante o direito ao adicional de inatividade a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo, porém a percepção só ocorreu 7 meses após, conforme se comprova nos contracheques juntados aos autos.

Logo, o apelante faz jus a diferença entre a remuneração recebida como se na ativa estivesse e os proventos de inatividade, contados a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo até a data da publicação da transferência para a reserva remunerada.

Nesse diapasão a jurisprudência pátria tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA. ADICIONAL DE INATIVIDADE. DEMORA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA. DIREITO A PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS E REFLEXOS DO ADICIONAL DE INATIVIDADE A PARTIR DO 91º DIA. RESGUARDADO O DIREITO DO IGEPREV EM REALIZAR A COMPENSAÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS INCOMPATIVEIS COM A INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que condenou o IGEPREV, ora apelado, a ressarcir possíveis perdas materiais advindas da não percepção do adicional de inatividade pela parte autora, e demais verbas salariais devidas, como a diferença de soldo e seus reflexos, contadas a partir do nonagésimo primeiro dia após

a data em que foi protocolado o pedido de reserva remunerada, até a data em que o processo de transferência para a reserva foi devidamente concluído.

2- No presente caso, o pedido de transferência para a reserva remunerada por promoção encontra-se datado de 06/06/2016, porém não houve análise por parte da Administração Pública até 16/10/2017, passando a receber os proventos da reserva remunerada somente em fevereiro de 2018, portanto, mais de 19 (dezenove) meses do início do processo de reserva. De acordo com o art. 323 da CF do Estado do Pará, o direito a passagem para reservada remunerada deve ser computado após o nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de transferência para a reserva. Assim, o autor deve receber a diferença entre a remuneração recebida como se na ativa estivesse e os proventos de inatividade, desse período.

3- Ressalte-se que a sentença recorrida, resguardou possível direito do Apelante/Requerido à compensação de valores com as verbas recebidas referentes aos militares na ativa e que seriam incompatíveis com a reserva remunerada, de forma a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. Portanto, não há motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos.

4- Quanto a irresignação do Apelante acerca da indenização por danos morais, verifico a ausência de interesse processual, considerando que não há condenação relativa a danos morais.

5 – Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida em remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0836798-03.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES SUPRIMIDOS REFERENTE A PASSAGEM PARA A INATIVIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DEVER DE INDENIZAR. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA RESERVA REMUNERADA PARA REFORMA REMUNERADA.

1. Entendo que é sim dever da Administração Pública pautar seus atos pelos princípios constitucionais, em especial, no caso, atendendo ao princípio da eficiência, que se concretiza através do cumprimento dos prazos legalmente fixados, que, no caso, corresponde ao prazo de 90 dias após os quais concede-se ao militar a possibilidade de se afastar do exercício das suas funções.

2. Por outro lado, o IGEPREV não comprovou nenhum motivo para justificar a demora, resumindo sua tese de defesa a simples alegação da inexistência dos danos.

3. A autora, ora apelada requereu a sua transferência para a reserva remunerada em 05 de janeiro de 2017 e está só foi deferida pela ré em janeiro de 2018, havendo, portando, demora excessiva, que importa na prática de ilícito pela ré fazendo surgir o dever de indenizar.

4. Neste aspecto, está configurada a demora excessiva para conclusão do processo de aposentadoria da apelada. Ressalta-se que com essa demora, deixou de perceber o Adicional de Inatividade, previsto no art. 83, inciso III, da Lei nº 4.491/73, devendo, o recorrente arcar com os danos materiais sofridos.

5. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0838461-84.2018.8.14.0301 –Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 07/08/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer o direito do autor ao retroativo das diferenças remuneratórias devidas a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo até a data da publicação da transferência para a reserva remunerada ao autor.

Condeno o réu/apelado em honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de contrarrazões à inicial e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, a demora injustificável da Administração em verificar os pedidos administrativos do autor consubstancia lesão ao direito subjetivo individual. Portanto, cabia ao apelante o direito ao adicional de inatividade a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo, porém, a percepção só ocorreu 7 meses após, conforme se comprova nos contracheques juntados aos autos. Logo, o apelante faz jus a diferença entre a remuneração recebida como se na ativa estivesse e os proventos de inatividade, contados a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo até a data da publicação da transferência para a reserva remunerada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21987272, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 18/03/2025